Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724625-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GONCALVES MOTA AGRAVADO: LILIAN DE CASTRO LOPES, ALMINDO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO GONCALVES MOTA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada contra LILIAN DE CASTRO LOPES e ALMINDO LOPES DA SILVA, processo n. 0716153-84.2017.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário/proventos dos devedores. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 153133936 dos autos de origem): “Renove-se o ofício de ID 146702966, visto que sem notícia de sua resposta. Consigne-se que se trata de requisição judicial e que deve ser respondida em 48 horas, sob pena de responsabilização do recipiente. Entregue-se por meio de oficial de justiça. O credor requereu penhora de remuneração da executada. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. No caso, o crédito da parte exequente não tem natureza alimentar, de modo que não é aplicável a exceção acima. Ademais, o CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. Por fim, acrescento que o legislador, em momento histórico recente, teve a oportunidade de acatar os precedentes dos Tribunais Superiores que admitiam a penhora de 30% de verbas salariais, todavia, não o fez. Assim, não pode o pedido de penhora de salário ser acolhido. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de pretensão de cobrança de aluguel, incidirá o prazo de 3 anos, previsto no art. 206, § 3o, I do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” Embargos de declaração assim rejeitados (ID 159690913 da origem): “Trata-se de embargos de declaração (ID 154503121), por meio do qual a parte exequente alega que a decisão prolatada apresenta vício de omissão, na medida em que indeferiu a penhora de salário, sem considerar que o pedido seria para penhora de percentual do salário e não de sua integralidade. As razões lançadas na decisão embargada (ID 153133936), reflete o entendimento do juízo quanto à impenhorabilidade da verba salarial, exceto para as hipóteses legais. Irrelevante se o pedido é de penhora integral da verba salarial ou se certo percentual, a questão a ser analisada é se o crédito executado afasta a proteção lançada no art. 833, IC, do CPC. Acrescento que o legislador, em momento histórico recente, teve a oportunidade de acatar os precedentes dos Tribunais Superiores que admitiam a penhora de 30% de verbas salariais, todavia, não o fez. Ao contrário, o legislador excepcionou aqueles bens considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, alçados à categoria de impenhoráveis. Com efeito, o afastamento do comando do art. 833 do CPC exigiria a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que incidental, na forma da Súmula Vinculante no. 10 do STF (Regra da Reserva do Plenário): "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." Ante o exposto, rejeito os declaratórios. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime(m)-se.” Inconformado, o demandante recorre. Diz que demonstrou nos autos de origem que os demandados possuem renda superior a R$ 9.000,00, o equivalente a seis vezes à renda média per capita nacional, por isso possível a penhora de 10% de seus rendimentos até a quitação do débito. Defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora pleiteada, inclusive, cita precedentes neste sentido. Ao final requer a concessão de efeito e, no mérito, o provimento do recurso, par que seja determinada a penhora de 10% dos rendimentos dos agravados. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 48104389. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, não verifico urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator